Tribunal: TJDFT
Processo: 0730240-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR ORIGINÁRIO. ÓBITO NO CURSO DO EXECUTIVO. EXTINTO SUBSTITUÍDO PELOS HERDEIROS. INVENTÁRIO. SUPERVENIÊNCIA. PRETENSÃO EXECUTIVA. CRÉDITO. DETERMINAÇÃO DE HABILITAÇÃO PERANTE O JUÍZO DO INVENTÁRIO (CPC. Art. 642). DÍVIDA CERTA E EXIGÍVEL. LIQUIDEZ. PENHORA DE BENS DE TITULARIDADE DO ESPÓLIO. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. INCLUSÃO DO NOME DOS DEVEDORES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PEDIDO DO CREDOR. MEDIDA DE COERÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE. APRECIAÇÃO DISCRICIONÁRIA DO JUIZ. FRUSTRAÇÃO DA CONSUMAÇÃO DA DILIGÊNCIA SEM INTERSEÇÃO DO JUÍZO. CONDIÇÃO INEXISTÊNCIA. MEDIDA SUJEITA A ÚNICA CONDIÇÃO: PEDIDO DA PARTE EXEQUENTE. DEFERIMENTO IMPERATIVO (CPC, ARTS. 139, IV, 517 E 782, §3o). OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 805). DÉBITO CONSTITUÍDO HÁ MAIS DE 05 (CINCO) ANOS (CDC, art. 43, § 1o). DESINFLUÊNCIA. CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. EXECUTIVO EM TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. MEDIDA RESTRITIVA. CONSUMAÇÃO. VIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Conquanto o artigo 642 do estatuto processual preveja procedimento especial para que o credor do espólio postule ao Juízo do Inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis, a se perfectibilizar mediante habilitação do crédito que detém, aferido que encontra-se estabelecido em título executivo judicial, sobejando evidente sua certeza, liquidez e exigibilidade, ressoa viável a penhora dos bens que integram o patrimônio do espólio para adimplemento das dívidas pertinentes às condenações suportadas pelo executado primitivo no bojo do executivo manejado, pois lhe é assegurado promover a medida que mais se coaduna com a efetivação do crédito que lhe fora assegurado, sobretudo em razão da possibilidade de recusa das partes da ação de inventário, o que o reconduziria ao cumprimento de sentença, acarretando-lhe retardo na satisfação do crédito que o assiste e malferindo os seus interesses.
2. Inserindo-se a inclusão do nome da parte executada em cadastros restritivos de crédito no rol de atos executivos indiretos legitimados pelo legislador processual, frustrada a realização espontânea da obrigação e a penhora de bens suficientes para realização da obrigação, imperativa sua realização se postulada pelo exequente, não estando sua consumação, mediante interseção do juiz da execução, condicionada à comprovação de prévia frustração da diligência empreendida na via extrajudicial pela parte credora, pois não contemplara o legislador essa condição, condicionando-a somente à subsistência de pedido da parte, sendo inviável a extração de condição não prevista da regulação normativa de molde a conferir discricionariedade ao juiz para deferi-la ou não (CPC, art. 782, §3o).
3. O princípio da menor onerosidade visa simplesmente assegurar que, havendo mais de uma forma de ser realizada a obrigação, o exequente não opte pelo mais gravoso, não servindo, contudo, como salvaguarda da renitência e da inadimplência, notadamente porque a execução está volvida a realizar direito já reconhecido, tratando de pretensão não realizada, e não resistida, denotando que o temperamento legal visa simplesmente obstar que o obrigado seja sujeitado a medidas desconformes com a simples realização da obrigação, mas não obstar a consumação do direito (CPC, art. 805).
4. A anotação do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes depõe junto ao mercado o inadimplemento em que incidira, restringindo seu acesso ao crédito, funcionando, pois, como meio de coerção indireta legitimado pelo legislador como forma de velar pela realização da obrigação exequenda, não estando sua consumação sujeita a apreciação discricionária do juiz, mas dependente apenas de impulso do exequente, não implicando, ademais, ofensa ao princípio da menor onerosidade se não indicados bens penhoráveis hábeis a viabilizarem a realização do débito.
5. Cuidando-se de feito executivo em regular trânsito, ressoa inviável cogitar-se de prescrição do crédito detido pela exequente nos moldes veiculados no artigo 43, § 1o, do estatuto processual, daí defluindo que, aferido que o executivo ainda não restara extinto, encontrando-se em trâmite sem que tenha havido a satisfação do crédito detido pelo exequente, desponta inexorável a possibilidade de o exequente postular a medida restritiva de anotação do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, não se aplicando à espécie aludida regra contida na legislação consumerista, cujo prazo ali previsto, nos exatos moldes da jurisprudência da Corte Superior de Justiça, possui natureza prescricional (REsp 1630659/DF e REsp 752135/RS).
6. Agravo conhecido e provido. Unânime.